Tribunal: TJDFT
Processo: 0753010-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PROFESSORA APOSENTADA. DISFONIA ORGÂNICO-FUNCIONAL. ROL TAXATIVO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E A ATIVIDADE DESENVOLVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A moléstia profissional é aquela incapacidade decorrente do exercício da profissão – ou por ele agravada. Nesse contexto, a comprovação do nexo de causalidade entre a doença e a atividade laboral é imprescindível para que determinada patologia seja classificada como doença profissional.
3. Necessária a dilação probatória com o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, a fim de ser averiguado, com um grau razoável de segurança, sobre o enquadramento da enfermidade da Agravante à norma de isenção tributária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.